Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-80.2025.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-80.2025.8.14.0144

APELANTE: ANTONIO REIS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. DANO MORAL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor, reconheceu a invalidade de descontos bancários em conta vinculada a benefício previdenciário e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão e erro quanto ao termo inicial dos juros de mora e questionou o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral comporta revisão em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Em responsabilidade extracontratual decorrente de descontos bancários indevidos, os juros de mora sobre a indenização por dano moral fluem desde o evento danoso.

5. A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, mas essa regra não se confunde com o termo inicial dos juros moratórios.

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral observa as circunstâncias do caso concreto, especialmente a condição do consumidor, a natureza alimentar da verba atingida e a ausência de comprovação de contratação válida.

7. A improcedência dos embargos, por si só, não autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, ausente demonstração inequívoca de abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral decorrente de ilícito extracontratual fluem desde o evento danoso. 2. Os embargos de declaração não permitem a rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza multa por caráter protelatório sem demonstração inequívoca de abuso processual.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800608-80.2025.8.14.0144

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: ANTONIO REIS DA SILVA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 36494021

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão de minha relatoria, por meio do qual foi conhecido e provido o recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado
ANTONIO REIS DA SILVA
em face do banco embargante, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, relativa a descontos de tarifas bancárias não contratadas.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 36494021)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O autor alegou a realização de descontos indevidos em sua conta bancária, sob as rubricas “CESTA B. EXPRESSO” e “VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO1”, afirmando não ter contratado o serviço, com prejuízo incidente sobre verba de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do serviço bancário; (ii) saber se, ausente prova idônea da contratação, são devidas a restituição dos valores descontados e a reparação por dano moral; e (iii) saber se a devolução do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação. Impugnada a autenticidade da avença e inexistindo prova segura da manifestação de vontade do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa analfabeta, incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do negócio jurídico e a observância das formalidades legais.

Não apresentado instrumento contratual apto a comprovar contratação válida, ou não atendidos os requisitos exigidos para contratação por consumidor analfabeto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos.

Os descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

A restituição dos valores descontados é devida, mas na forma simples, conforme fixado no voto, ausente fundamentação específica suficiente para repetição em dobro no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença, reconhecer a invalidade da cobrança, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a contratação bancária e não comprovada, pela instituição financeira, a regular manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando analfabeto, são indevidos os descontos realizados em conta bancária. 2. O desconto indevido incidente sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 3. Na hipótese, a restituição do indébito é devida de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 371, 373, I e II, 429, II, e 487, I; CC, arts. 107, 595, 876, 884, 885 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, REsp nº 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.06.2021; STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018.”

Nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A
(ID 36849600)
o embargante sustenta a existência de omissão e erro no acórdão recorrido, por meio do qual foi dado provimento à apelação interposta por ANTONIO REIS DA SILVA. A instituição financeira alega, em síntese, que o julgado teria fixado indevidamente os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral a partir do evento danoso, defendendo que o termo inicial deve ser a data do arbitramento. Aduz, ainda, que o valor da indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte embargada.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no
ID 37002927
em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade, bem como a aplicação de multa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para rediscussão do mérito já decidido, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, excepcionalmente, à modificação do julgado.

Como acima relatado, o Banco Bradesco S/A, nos embargos de declaração de ID 36849600, sustenta a existência de omissão e erro no acórdão de ID 36494021, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, defendendo que devem fluir a partir do arbitramento, e não do evento danoso. Também questiona, em linhas gerais, o valor fixado a título de dano moral.

I. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, constante do ID 36494021, enfrentou a matéria devolvida no recurso de apelação interposto por Antonio Reis da Silva no ID 35311359, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, a ausência de comprovação válida da contratação das tarifas discutidas, bem como a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorreu do reconhecimento de ilícito praticado pela instituição financeira, consubstanciado em descontos indevidos realizados em conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sem prova idônea da contratação respectiva.

Nessa hipótese, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Não há, portanto, omissão ou erro material a ser corrigido.
O que pretende o embargante, em verdade, é a alteração do critério jurídico adotado no julgamento, mediante rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração
.

A tese de incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento não se confunde com a regra aplicável à correção monetária do dano moral. Esta, sim, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios, contudo, em se tratando de ilícito extracontratual, fluem desde o evento danoso.

Desse modo, a insurgência deduzida no ID 36849600 revela inconformismo com a conclusão adotada no acórdão de ID 36494021, mas não demonstra a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Também não há vício a sanar quanto ao valor arbitrado a título de dano moral.

O acórdão embargado, ao reformar a sentença de ID 35311358, fixou a indenização moral em R$ 3.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a condição de consumidor idoso, a natureza alimentar da verba atingida e a ausência de comprovação de contratação válida pela instituição financeira.

O montante arbitrado não se mostra excessivo, tampouco apto a gerar enriquecimento sem causa. Ao contrário, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

A pretensão de redução ou revisão do quantum indenizatório, deduzida nos embargos de ID 36849600, não aponta contradição interna, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão de ID 36494021.
Trata-se, novamente, de tentativa de reexame do mérito, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam
.

III. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA

A parte embargada, nas contrarrazões de ID 37002927, requer a aplicação de multa por caráter protelatório.

Embora os embargos de declaração sejam improcedentes, não verifico, neste momento, manifesta intenção protelatória apta a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A oposição do recurso, ainda que fundada em tese rejeitada, encontra-se vinculada a ponto específico do julgado, relativo ao termo inicial dos juros de mora e ao valor da indenização.

Assim, ausente demonstração inequívoca de abuso processual, deixo de aplicar a multa requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A no ID 36849600 e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado de ID 36494021.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026